Tribunal: STF
Processo: RE 1298688
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Evento nº 8), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento n.6) proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial Pretensão à inclusão do tempo trabalhado em atividades correlatas às atividades de magistério Admissibilidade Segurança denegada em 1ª Instância Sentença reformada Recurso provido.



    Interposto recurso extraordinário, subiram os autos ao STF que determinou a devolução dos mesmos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do entendimento adotado no RE 1.039.644 da Repercussão geral (Tema 965).



    A Turma julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão (Evento n. 22, pág. 10).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” e § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela E.C. nº 20/98, bem como afronta ao quanto decidido pelo STF no julgamento da ADIN 3.772/DF. 



    Sustenta que "a parte impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo Diretor de Escola, o v. aresto violou o artigo 40,§1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, bem contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772. “



    Aponta que a "decisão proferida na ADIN nº 3.772/DF deu interpretação conforme à constituição para restringir a contagem do tempo para fins de aposentadoria especial aos professores que, guindados ao longo de sua carreira ao exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, venham se afastar da sala de aula"



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski com meus grifos).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes com meus grifos).



    Conclui-se que, em se tratando de investidura originária nas carreiras de diretor e supervisor de ensino (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício nos correspondentes cargos não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.



    Colhe-se dos autos que a Autora apresenta a seguinte situação funcional: (i) ingressou no serviço público em 1991 na função de professor III, tendo sido aprovada em novo concurso público em 2001 para o cargo de diretor de Escola, e posteriormente em 2017 para o cargo de Supervisor de Ensino (Evento n. 2, pág. 3) e (ii) foi exonerada do cargo de professor para posse no cargo de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, mediante aprovação em dois novos concursos públicos (Evento n. 2, pág. 3).



    O Tribunal a quo adotou como fundamento para decidir que “os cargos de docente, orientador pedagógico, vice-diretor, diretor-educacional e coordenador pedagógico, também exercem função de magistério e, portanto, fazem jus à aposentadoria especial”(Grifei).



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido diverge dos aludidos precedentes vinculativos.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.258.844/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. Ilustram essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Aposentadoria Especial. Art. 40, § 52, CF/88. Extensão a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico do Município de São Bernardo do Campo   que não integram a carreira de professor e não exercem as referidas atividades além da docência. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido."



    (ARE 1.057.346-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019 com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1244931 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento, para fins de aposentadoria especial, do tempo de exercício nos cargos de Diretor de escola e Supervisor de ensino.



    Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator